Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ENTREGA DE AUTOMÓVEL COMO PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.

I. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. Sem que se possa aferir, com o mínimo de segurança, a causa do impasse na aquisição do veículo automotor, não se revela apropriado o deferimento de tutela de urgência para determinar a restituição do automóvel entregue como parte do pagamento do preço, sobretudo quando o financiamento e os débitos respectivos foram quitados pela empresa que o recebeu.

III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.

IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido.